Tribunal: TJPA
Processo: 0001842-19.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001842-19.2017.8.14.0401

APELANTE: ELTON FERREIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. MAJORANTE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 13 dias-multa e indenização de R$ 700,00 à vítima, pelo crime previsto no art. 157, §2°, I, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) determinar se a majorante do uso de arma de fogo deve ser excluída; e (iii) avaliar a legalidade da fixação de indenização à vítima na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando coerente e corroborado por outros meios de prova, como imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial do réu.

4. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma para caracterização da majorante quando há prova testemunhal segura sobre seu uso.

5. A súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que haja circunstância atenuante.

6. A fixação de indenização exige pedido expresso na denúncia, indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso, tornando necessária sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a indenização fixada, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 2. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia se comprovada por outros meios de prova. 3. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. A fixação de indenização em sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação de valor e instrução probatória específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2°, I (redação anterior à Lei 13.654/2018); CPP, art. 386, V e VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no HC 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11/04/2024; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elton Ferreira de Melo apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa e indenização no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em benefício da vítima, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, I, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018 (ID 18041453).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, aos ditames do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, sustentando a necessidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, da superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, com redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e do afastamento da multa indenizatória fixada para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima (ID 18041463).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 18041465), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20099467).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, à insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.

Não obstante,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, com relevância à palavra da vítima WALCILENE ROSA MONTEIRO NAHUM, a qual narrou com detalhes os fatos e apontou a participação do recorrente no evento criminoso, conforme consignado na sentença:

“[...] disse que já era fim da tarde
quando o acusado ingressou no estabelecimento de capacete anunciando um assalto. Na sequência, dirigiu-se ao balcão de atendimento, sacou a arma e exigiu a entrega dos bens (celular e valores)
. Ao ser questionada pela defesa,
disse que o acusado não chegou a retirar o capacete durante o assalto, mas afirmou que conseguiu posteriormente identificá-lo porque ele e sua família eram clientes da farmácia”
(ID 18041453, Pág. 2, grifos nossos).

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha presencial LILIAN BRÍCIO PINHEIRO que, ao ser inquirida, ratificou a versão dos fatos em juízo.

Em acréscimo, consta nos autos as imagens das câmeras de segurança (ID 18041360, pág. 1), elemento de prova idôneo da autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Ressalte-se, ainda, que o relato da vítima e da testemunha presencial foram corroborados pela confissão do acusado na fase investigativa, conforme transcrição a seguir:

“Que no dia 09/12/2016, por volta de 17:50 horas aproximadamente
após cometer um roubo na empresa Mônaco Motocenter, pegou a moto Honda Titan da mão do nacional ELIELSON RIBEIRO DA SILVA, assim como também uma arma de fogo

pertencente ao indivíduo retro mencionado e dirigiu-se até a farmácia FARMA NORTE, localizada na Rua São Clemente, nº 175, bairro do Tapanã, e lá chegando anunciou o assalto, onde sob grave ameaça subtraiu o celular da vítima WALCILENE ROSA MONTEIRO NAHUM, de marca LG e a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), evadindo-se logo em seguida;
Que, o indiciado afirma que é usuário de substância entorpecente; Que, perguntado ao indiciado se já foi preso ou processado anteriormente, respondeu positivamente, pela prática de roubo e furto” (ID 18041360, pág. 3, grifos nossos).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada e a confissão extrajudicial do recorrente, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo que, no caso em exame, a vítima não demonstrou hesitação em relação à autoria, porque já conhecia o acusado (STJ,
AgRg no HC n. 795.607/PE
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11/04/2024).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017).

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, também
inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2°, I, do CP
(redação anterior à Lei 13.654/2018)
,
porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18/02/2020). No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que o uso de arma de fogo restou provado pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Igualmente
não há como prosperar

o pleito de afastamento da súmula 231 do STJ,
visando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Por derradeiro, o recorrente requer o
afastamento da indenização
fixada no valor R$700,00, para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima.

A esse respeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de
quantum
diverso" (
AgRg no REsp n.
2.092.161/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024).

Ocorre que, no caso em exame, a denúncia trouxe apenas pedido genérico do Ministério Público para reparação de danos materiais causados pelo delito sem indicação de valor (ID 18041364, pág. 5), assim como não houve instrução específica sobre o montante do prejuízo material, a fim de possibilitar que o réu pudesse discutir o
quantum
indenizatório, em inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a Corte Superior tem decidido que “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (STJ,

AgRg no REsp n.
2.008.575/RS
,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04/03/2024).

Destarte, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para fixação do valor indenizatório, afasto a condenação ao pagamento do valor de R$700,00, estabelecido na sentença em benefício da vítima à título de indenização.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima, mantidos os demais termos do decreto condenatório, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025